Tribunal: STF
Processo: ARE 674519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Incentivo. Decretos Estaduais nºs 13.142/92 e 15.114/94. Convênios ICMS nºs 79/92 e 132/92. Lei Complementar nº 24/75. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula 636/STF. 



    1. A alegada violação do art. 93, IX, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. A contenda se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo dos Decretos Estaduais nºs 13.142/92 e 15.114/94 com os Convênios ICMS nºs 79/92 e 132/92 e com a Lei Complementar nº 24/75. Eventual afronta ao princípio da legalidade seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido